Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007661-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), PEDRO ANANIAS REIS - CPF: 109.868.711-68 (AGRAVANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO ANANIAS REIS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos da
Ação de Indenizatória por Dano Moral c/c Condenatória de Repetição de Indébito no. 1001267-45.2021.8.11.0010, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos a título de parcela de empréstimo consignado na conta corrente do autor, ora agravante.

Nas razões recursais, juntadas no Id. 86078459, narra que ajuizou a ação de ressarcimentos de danos objetivando interromper descontos indevidos a título de empréstimo consignado.

Diz que contratou empréstimo pessoal no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em 02/2015, em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor
de R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) cada, com término previsto para 01/2021, que seriam descontadas diretamente na sua conta bancária, a qual utiliza para recebimento de sua aposentadoria.

Sustenta que ao verificar o extrato bancário em março de 2021, tomou conhecimento que o respectivo empréstimo continuava sendo debitado, mesmo após o encerramento da última parcela.

Informa que notificou a instituição financeira sobre o desconto indevido, a qual, por sua vez, não retornou o contato, continuando os descontos a serem efetuados.

Defende a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, haja vista que demonstrou o fim do prazo para desconto do empréstimo pessoal e a manutenção do débito em sua conta.

Alega a necessidade do deferimento da tutela vindicada, para suspender a cobrança, pontuando a presença do risco de lesão grave.

Requer, assim, “
Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, bem como seja determinada a SUSPENÇÃO DAS COBRANÇAS JUNTO A CONTA BANCARIA DO AGRAVANTE A TÍTULO EMPRÉSTIMO BANCARIO, uma vez que este já fora quitado em 01/2021, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por Vossas Excelências
” (sic). Postulou, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade.

A tutela recursal foi
indeferida
em 27/05/2021, por esta Relatoria (id. 88551990).

O agravado apresentou contraminuta (Id. 91593461), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 88551990).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados a título de empréstimo pessoal em sua conta corrente.

O juízo “a quo” indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Aplicando-se o exposto ao caso concreto, vislumbro a ausência de fumus boni iuris. Primeiro, porque o requerente relata e junta extrato que indica que o empréstimo seria descontado direto em seu benefício no INSS (id. 53092193), porém questiona descontos que não foram efetuados em seu benefício, mas sim em conta corrente, indicando que a operação que foi descontada na verdade seria consignada à conta e não ao benefício (id. 53092191).

Além disso, um dos valores dos descontos destacado no documento citado (R$ 258,55) diverge do valor da parcela do empréstimo (R$ 222,92) e ambos os descontos não contém identificação que permita a priori associá-los ao empréstimo objeto da lide. Por fim, embora o extrato bancário seja atual (março de 2021), extrato de empréstimos bancários é antigo (02/03/2018), não permitindo verificar se houveram novos empréstimos contratados, podendo, inclusive, haver operação com prestações em mesmo valor da anterior. Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade de presenta cumulativa deles, indefiro a concessão de tutela de urgência (...)”
– Id 86078461.

Pois bem. Nas razões recursais, o agravante pontua que o crédito pessoal impugnado com parcela mensal fixa de R$ 222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), foi contratado em 02/2015, com término em 01/2021, e afirma que encerrado o contrato, remanesceram os descontos.

No entanto, baldados os argumentos vertidos, não se mostra aparente o direito vindicado. Isso porque, como se infere do extrato bancário (Id 86078464), o último lançamento da parcela referida se deu em 02/2021, pois em 03/2021 não mais foram lançados os descontos a título do sobredito empréstimo, já que remanesceram lançamento de parcelas distintas, ao que se afigura de empréstimos diversos, que já eram lançados nos meses anteriores, como demonstra o próprio extrato trazido pelo agravante.

Dessarte, em que pese o extrato de empréstimos consignados acostado no Id 86078466 aponte que o fim da última parcela referente ao Empréstimo no. 0123275405677, com valor de parcela R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), está previsto para 01/2021, observa-se que apenas fora feito lançamento até 02/2021, o que pode referir-se a essa última parte, sendo necessário o contraditório nos autos de origem para o fim de verificar a legalidade do débito, que, por sua vez, caso constatado ser ilegítimo, deverá ser restituído ao agravante acrescidos dos consectários legais.

Assim, não restou comprovada sequer a permanência dos descontos após o mês 02/2021, de modo que inexistem
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão tal como lançada.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não enfrentadas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade passiva ad causam figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar a eventual cobrança ilegal praticada pelo Agravante, tampouco a urgência na suspensão dos descontos na remuneração da parte Agravada, o qual já vem acontecendo o ano de 2016
”.
(TJ-MT 10182577820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos empréstimos contratados junto à instituição financeira agravada. III -
O presente caso, além de datar de algum tempo, já que dos autos constam faturas até do ano de 2009, inexiste qualquer evidência da abusividade da cobrança. Além disso, não bastasse a falta de atualidade dos descontos, não consta de nenhuma linha do recurso qualquer comparativo entre a realidade e a legalidade dos encargos cobrados pelo agravado
”.
(TJ-MT - AI: 10002455020198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021